Tribunal: TJDFT
Processo: 0720909-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra geral da impenhorabilidade de verbas alimentares só pode ser excepcionada para o pagamento de prestação alimentícia ou, em caso de qualquer dívida não alimentar, desde que os valores recebidos pelo executado sejam superiores a 50 salários-mínimos mensais, preservado percentual suficiente a garantir a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes C. STJ.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.